Tribunal: STF
Processo: RHC 63349
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-12-17
Data de publicação: 1985-12-17

Ementa:
CUSTODIA PREVENTIVA JUSTIFICADA PELAS CIRCUNSTANCIAS DO CASO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM A
OBSERVAÇÃO DE QUE DEVEM SER EXTRAIDAS, DOS AUTOS DA APELAÇÃO DOS
CO-REUS, AS COPIAS NECESSARIAS A REALIZAÇÃO DO EXAME DE SANIDADE
MENTAL DO PACIENTE.